Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DE PRAZOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Incidente de Assunção de Competência no 1 do Superior Tribunal de Justiça impediu a aplicação retroativa do art. 1.056 do Código de Processo Civil. Definiu que o termo inicial do prazo prescricional na vigência do Código de Processo Civil de 1973 contava-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou do transcurso de um (1) ano caso inexistisse prazo fixado (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980).
4. O Juízo de Primeiro Grau determinou o arquivamento do feito devido à ausência de bens penhoráveis nos termos do art. 791, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 em 10.11.2015. A contagem da prescrição intercorrente de cinco (5) anos da pretensão ao crédito iniciou-se um (1) ano após o arquivamento, em 11.11.2016, diante da inexistência de prazo fixado.
5. A Lei no 14.010/2020 considerou os prazos prescricionais impedidos ou suspensos durante o período de 12.6.2020 a 30.10.2020. O período de suspensão em referência foi de cento e quarenta (140) dias, o que estendeu o prazo final de prescrição para 31.3.2022.
6. O requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi protocolado em 1o.2.2022, antes do término do prazo prorrogado. A suspensão do processo em razão da instauração do incidente impede a consumação da prescrição nos termos do art. 134, § 3o, do Código de Processo Civil.
7. A demora na admissão do incidente não pode ser atribuída à parte exequente, que agiu com diligência.
8. A tese de inaplicabilidade da Lei no 14.010/2020 à prescrição intercorrente não encontra respaldo pacífico, de modo que é razoável a interpretação de que a suspensão excepcional dos prazos durante a pandemia é aplicável aos prazos processuais, inclusive os intercorrentes, diante do caráter emergencial da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “O requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado antes do esgotamento do prazo prescricional suspende o curso do processo e impede a consumação da prescrição intercorrente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I, art. 206-A; CPC, art. 134, § 3o, art. 1.056; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF.